Tribunal: TJDFT
Processo: 0713393-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Ementa. Apelação criminal. Crime de trânsito. Homicídio culposo. Responsabilidade da condutora comprovada. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou a recorrente pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor.
II. Questão em discussão
2. A defesa questiona a valoração das provas, em especial a conclusão da perícia sobre a existência ou não de um acesso de terra no canteiro central, pretendendo a isenção de responsabilidade da recorrente.
III. Razões de decidir
3. O crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor exige, para sua configuração, a violação ao dever objetivo de cuidado, que se manifesta pela negligência, pela imprudência ou pela imperícia.
4. A perícia confirmou que a conduta da ré foi causadora do resultado lesivo, já que, caso o dever de cuidado fosse observado, o resultado poderia ter sido evitado.
5. Comprovou-se a responsabilidade da condutora do veículo, violando o dever objetivo de cuidado, inclusive com sua confissão em juízo, na qual relatou ter visto a motocicleta pelo retrovisor e ainda assim manteve o desvio da faixa.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.